Tribunal: TJDFT
Processo: 0731072-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 2012.01.1.199437-9. PROCEDIMENTO COMUM. ARTIGO 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA DECRETADA. EFEITOS. INCIDÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante estabelecido no artigo 511 do Código de Processo Civil, na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código, que trata do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença. Desse modo, se o réu não apresentar sua defesa, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
2. In casu, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pelo autor e não insurgidos diante da revelia, a discussão acerca da existência do acerto quanto à apuração do valor devido a título de lucros cessantes não tem lugar em sede de agravo de instrumento, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, restando, pois, operada sua preclusão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.